Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-86.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. DILIGÊNCIAS RECENTES. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL OU DE ELEMENTOS NOVOS INDICATIVOS DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, determinou a suspensão do processo pelo prazo legal e ordenou a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de reiteração de diligências eletrônicas de pesquisa patrimonial quando realizadas tentativas recentes, sem a demonstração de fatos novos aptos a indicar modificação na situação econômica do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de pesquisas patrimoniais no processo executivo é admissível desde que observados critérios de razoabilidade, notadamente o decurso de lapso temporal suficiente desde a última diligência ou a apresentação de elementos concretos indicativos de alteração patrimonial do devedor.
4. No caso, as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER foram realizadas em período recente, sendo o último resultado negativo obtido poucos meses antes do novo requerimento. 5. O agravante não apresentou qualquer elemento novo capaz de demonstrar modificação na situação patrimonial do executado, limitando-se a alegações genéricas sobre a possibilidade abstrata de alteração futura.
6. A renovação indiscriminada de diligências em curto espaço de tempo mostra-se incompatível com os princípios da razoabilidade, da cooperação e da eficiência processual.
7. A suspensão da execução e o arquivamento provisório encontram respaldo no art. 921 do CPC, não implicando prejuízo definitivo ao direito do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A reiteração de pesquisas patrimoniais em cumprimento de sentença exige lapso temporal razoável desde a última diligência ou a demonstração de elementos concretos indicativos de alteração na situação patrimonial do executado.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CPC, arts. 6o; 139, IV; 782, §3o; 921, III e §1o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• TJDFT, Acórdão 1756997, 070134381.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJe 04/10/2023.
• TJDFT, Acórdão 1365464, 071743979.2021.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021, DJe 08/09/2021